Tribunal: TJPA
Processo: 0810053-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810053-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR HUGO FURTADO CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO IMPETRADO. DETERMINAÇÃO DA EMENDA DA INICIAL DE OFÍCIO PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal, a denúncia será rejeitada quando for manifestamente inepta;

2. O oferecimento da denúncia pelo órgão ministerial deve satisfazer as diretrizes contidas no art. 41, do CPP, sob pena de inépcia, não cabendo ao judiciário atuar, de ofício, como órgão subsidiário no cumprimento das formalidades legais exigidas, sob pena de ofensa aos princípios acusatório, inercia e imparcialidade do julgador;

3. Ordem conhecida e concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, para trancamento da ação penal, impetrado pela i. defensora pública, Dra. LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS, em favor do nacional VICTOR HUGO FURTADO CAVALCANTE, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar da Mulher da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere a impetrante, em suma, que:

“
Em 21/09/2022, a autoridade impetrada reconheceu expressamente a inépcia da denúncia apresentada pelo Ministério Público, consignando que:
“Verifico que a presente denúncia não pode ser recebida de plano, haja vista que há uma dubiedade acerca do tipo penal, pois embora a exordial seja ofertada diante do delito de lesão corporal, verifico que em determinados momentos é mencionado o cometimento do crime de descumprimento de medidas protetivas.”

Aconteceu que, ao invés de REJEITAR A PEÇA ACUSATÓRIA, tal como preleciona o art. 396, do CPP, a autoridade impetrada determinou, DE OFÍCIO, o ADITAMENTO DA DENÚNCIA, sem qualquer fundamento (ID nº 77833740):

(omissis)

Entretanto, a referida decisão não merece prosperar, conforme se demonstrará a seguir:

Excelência, o princípio acusatório impõe que o juiz se mantenha em posição de neutralidade e equidistância das partes, não podendo substituir ou coadjuvar o Ministério Público no desempenho de suas funções, dentre elas, a de formulação da própria acusação.

Isso porque, como titular da ação penal, cabe ao Ministério Público formar a sua
opinio delicti
e oferecer denúncia, de modo que, ao juiz, cabe apenas recebê-la ou rejeitá-la, nos termos do art. 396 do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar situação idêntica em que o juízo de 1º grau, a pretexto de aplicação do art. 569, do CPP, determinou o aditamento da denúncia de ofício, assim de manifestou: “
Constatada a inépcia da inicial acusatória, a providência cabível é a rejeição, ainda que seja possível ao Ministério Público oferecer nova denúncia. É o que informa o princípio acusatório. O juiz, com a devida vênia, não é um assessor do Ministério Público
” (RHC n. 162.110, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 16/09/2022.).

No mesmo sentido:

(omissis)

Diante do exposto, pugna-se pelo TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DISTRIBUÍDA SOB O Nº 0807270-70.2022.8.14.0401, desde a decisão de ID nº 77833740, sob pena de NULIDADE de todo o processo por quebra de imparcialidade do juiz e violação ao princípio acusatório.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
DE TODO O EXPOSTO, requer:

a) a concessão de MEDIDA LIMINAR, determinando o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DE Nº 0807270-70.2022.8.14.0401;

b) no mérito a concessão do presente
"Writ"
de
"Habeas Corpus"
, para conceder determinar o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DE Nº 0807270-70.2022.8.14.0401, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, sem prejuízo de que o Ministério Público ofereça nova denúncia contra o paciente em outro processo, se preenchidos os requisitos mínimos do art. 41 do Código de Processo Penal e observados os prazos prescricionais aplicáveis.” <sic>

Junta documentos, Id. 14765502 a 14765502.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14784940, sendo sido prestadas as informações na Id. 14856612, havendo manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 15133590.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
No presente
writ
, diante da ilegalidade da decisão de primeiro grau, que determinou, de ofício, o aditamento da denúncia, a impetrante sustenta a existência de nulidade.

Aponta que, nos termos do art. 395, I, do CPP, ao identificar a inépcia da denúncia diante da deficiência na descrição fática das condutas, apta a impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa, a única providência possível ao Juízo de primeiro grau seria a rejeição da peça acusatória.

Defende que ao provocar o aditamento de denúncia para que fosse corrigida a ilegalidade, o d. Juízo de origem se envolveu na atividade acusatória, cooperando diretamente com o Ministério Público para possibilitar a apresentação de uma imputação viável contra o acusado, o que implica na quebra do sistema acusatório.

Diante disso, extrai-se dos autos que o dirigente procedimental,
ao afastar a aventada nulidade, consignou o seguinte,
verbis
:

“
Verifico que a presente denúncia não pode ser recebida de plano, haja vista que há uma dubiedade acerca do tipo penal, pois embora a exordial seja ofertada diante do delito de lesão corporal, verifico que em determinados momentos é mencionado o cometimento do crime de descumprimento de medidas protetivas.

Com efeito, as omissões existentes, se não corrigidas, podem levar à inépcia e, por consequência, a rejeição da denúncia.

Assim, embora nossa lei processual penal não preveja expressamente a emenda à inicial, a exemplo do art. 321, do CPC, entendo ser isto possível pela leitura do art. 569 do CPP, ao prever que as omissões da denúncia poderão ser supridas a qualquer momento, antes da sentença final.

De mais a mais, com a rejeição da denúncia por vício sanável, outra poderá ser formulada. Assim, por uma questão de economia e celeridade processual, é muito mais vantajoso oportunizar ao Ministério Público para proceder as correções e complementações necessárias, a fim de evitar a sua rejeição, bem como para garantir o efetivo exercício da ampla defesa.

Desse modo, com fundamento no art. 569, do CPP, FICA INTIMADO o Ministério Público para que proceda as emendas necessárias no prazo de 15 (quinze) dias.” <sic>

In casu
, o juízo impetrado reconheceu que a denúncia apresentava lacunas que poderiam prejudicar a ampla defesa do denunciado e o julgamento do feito. Todavia, em que pese ter identificado o vício, determinou, de ofício, o aditamento pelo
Parquet.

Ora, constitui alicerce do processo penal brasileiro o sistema acusatório, no qual, em oposição à modalidade inquisitorial, impõe-se uma clara divisão de atribuições entre os sujeitos processuais responsáveis pela acusação, defesa e julgamento na persecução criminal.

Nos expressos termos do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal, a denúncia será rejeitada quando for manifestamente inepta.

Como consequência natural e lógica do sistema acusatório, o oferecimento da denúncia na ação penal incondicionada é atribuição exclusiva do Ministério Público, na sua condição de
dominus litis
.

De fato, o ordenamento jurídico autoriza, à luz do art. 384, do Código de Processo Penal, que o
Parquet
adite a denúncia quando "
cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação
" –
mutatio libelli
–, bem como, na forma do art. 569 do mesmo diploma processual, supra a qualquer tempo eventuais omissões da denúncia, desde que ainda não prolatada sentença.

Todavia, não há previsão, seja do ponto de vista legal, seja pela ótica principiológica, que o aditamento ou correção seja determinado de ofício pelo julgador no momento em que identifica a inépcia da peça acusatória.

Tal providência configura clara ofensa aos princípios acusatório, da inércia e da imparcialidade do julgador.

Mutatis mutandis
, trago à colação o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

O princípio acusatório é vulnerado de forma reflexa nas hipóteses em que a decisão do magistrado, após a manifestação do Ministério Público Federal no sentido de remessa dos autos ao juízo competente, determina o aditamento da denúncia para incluir fatos constantes do relatório policial em função da conexão.

O sistema acusatório confere ao Ministério Público, exclusivamente, na ação penal pública, a formação do opinio delicti, separando a função de acusar daquela de Julgar.

(RHC 120379, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 23-10-2014 PUBLIC 24-10-2014)

Ainda, tampouco cabe, na presente circunstância, a alegação de que eventual nulidade deve ser superada pela ausência de comprovado prejuízo, porque o dano processual à defesa é indiscutível com o prosseguimento da ação penal.

Notadamente, forçoso concluir que a necessária consequência do reconhecimento da inépcia de denúncia, ante a ausência de individualização da conduta do acusado, deve ser a rejeição da peça acusatória, impondo-se o trancamento da ação penal, ainda que possibilitando ao órgão acusatório a proposição de nova inicial.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL, DE ADITAMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO, AOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos expressos termos do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal - CPP, a denúncia será rejeitada quando for manifestamente inepta.

No caso concreto, o Tribunal de origem efetivamente reconheceu a inépcia da denúncia, salientando que a peça acusatória não procedeu à devida individualização das condutas supostamente criminosas.

Todavia, deixou de promover o trancamento da ação, determinando, de ofício, o aditamento da peça acusatória pelo Parquet, sem mesmo indicar as razões por que entendia ser esse o procedimento mais adequado.

Como se sabe, constitui alicerce do processo penal brasileiro o sistema acusatório, no qual, em oposição à modalidade inquisitorial, impõe-se uma clara divisão de atribuições entre os sujeitos processuais responsáveis por acusação, defesa e julgamento na persecução criminal. Tal sistema traz como corolários os princípios da inércia e da imparcialidade do órgão jurisdicional - inclusive, e especialmente, no tocante à impossibilidade de que o julgador substitua iniciativa que seja de atribuição exclusiva da parte.

Doutrina.

Como consequência natural e lógica do sistema acusatório e dos princípios acima arrolados, o oferecimento da denúncia na ação penal incondicionada é atribuição exclusiva do Ministério Público, na sua condição de dominus litis.

Assim, resulta forçoso concluir que a necessária consequência do reconhecimento da inépcia de denúncia, ante a ausência de individualização da conduta do paciente, deve ser a rejeição da peça acusatória, impondo-se o trancamento da ação penal, ainda que possibilitando ao órgão acusatório, a proposição de nova inicial.

Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial, para, reconhecida a inépcia da denúncia, determinar o trancamento da Ação Penal n. 0009215-17.2015.8.03.0001, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, sem prejuízo de que o Ministério Público ofereça nova denúncia contra o paciente, se preenchidos os requisitos mínimos do art. 41 do CPP e observados os prazos prescricionais aplicáveis.

(HC n. 347.748/AP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 10/10/2016.)

À vista do exposto, concedo a ordem para reconhecer a inépcia da denúncia e determinar o trancamento da Ação Penal de nº 0807270-70.2022.8.14.0401, sem prejuízo que o Ministério Público ofereça nova denúncia contra o paciente, se preenchidos os requisitos mínimos do art. 41, do Código de Processo Penal.

É, como, voto.

Belém, 13/09/2023